Tribunal: TJPA
Processo: 0002445-84.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002445-84.2017.8.14.0048

APELANTE: CLEYMILSON COSTA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO SIMPLES. ART 33,
CAPUT
, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO, PORÉM, AFASTADO O PRIVILÉGIO PELO REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado com 115 gramas de pasta-base de cocaína, acondicionada em dois recipientes, destinada à comercialização.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, com fundamento em supostas contradições nos depoimentos policiais, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se os depoimentos policiais e demais provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; e (ii) saber se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado diante da primariedade técnica do réu e alegada não dedicação a prática criminosa e não participação de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se a substância apreendida do entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína (115 gramas).

5. A autoria foi confirmada por depoimentos de policiais que participaram da diligência, os quais mostraram-se coerentes e harmônicos no núcleo dos depoimentos. A jurisprudência reconhece a validade dos testemunhos de agentes estatais, quando prestados sob o contraditório.

5. A tese de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
não prospera, diante do conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

6. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias fáticas (quantidade, acondicionamento da droga e histórico de envolvimento com o tráfico) evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando o requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, desde que coerente e corroborado por outros elementos de convicção. 2. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao agente que, embora primário, revela dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga e pelo histórico de envolvimento com o tráfico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEYMILSON COSTA DIAS,
representado pelos advogados Fernando Magalhaes Pereira e Fabricio Martins Pereira, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.
(ID 18377270, pág. 02 - 05)

Consta da denúncia (ID 18377262), que:

“No dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 18hs, na via pública em frente a uma residência em construção - localizada na baixada do "pinquelo quente", bairro João Paulo II, município de Salinópolis/PA,
CLEYMILSON COSTA DIAS
foi flagrado tendo em depósito para comercialização 115 gramas da droga vulgarmente conhecida como "pasta-base de cocaína", acondicionadas em 02 (dois) vasilhames, sendo o um com 89g e o dois com 26g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Militares receberam informações que o nacional de vulgo "“BIG” - ora denunciado - estaria comercializado entorpecentes, na modalidade "ponta da faca", em uma casa em construção na "baixada do pinguelo quente". Diante de tal informação, os Policiais se dirigiram ao local dos fatos, ocasião em que identificaram o ora denunciado, bem como, em revista, localizaram a droga acima delineada.

Por oportuno, foi dada voz de prisão ao denunciado sendo ele encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Autoria e materialidade do crime restaram sobejamente provadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais, pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos (fl. 12) e laudo pericial da droga (fl. 17).

A conduta praticada pelo denunciado caracteriza o crime definido no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que tinha em depósito drogas, das quais pelas circunstâncias, de local, tipo e definição, em conformidade ao art. 52, inciso I, da Lei n° 11.343/2006, caracteriza o tráfico de drogas.”

Nas
razões recursais
(ID 19353960), a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição, sob argumento de que os
depoimentos das

testemunhas são contraditórios,
assim, a autoria seria duvidosa, devendo se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
por ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório; subsidiariamente, pugna pela
aplicação da causa de diminuição

da pena por

tráfico privilegiado
na 3ª fase da dosimetria, em seu grau máximo (2/3), em razão do réu ser primário, não se dedicar as atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Em
contrarrazões
(ID 22572529), o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do apelo manejado, argumentando que os depoimentos policiais são consistentes e corroboram a materialidade delitiva e autoria do crime, comprovadas pelo Laudo. Entretanto, quanto a minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, afirma que o apelante faz jus a aplicação da causa de diminuição por ser tecnicamente primário à época dos fatos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença Recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I –
Da absolvição por alegada ausência de provas.

Argui a defesa do apelante a que os
depoimentos das

testemunhas são contraditórios ao ponto de fragilizar a imputação,
assim, a autoria seria duvidosa, devendo se aplicar o princípio do
in dubio pro reo

por ausência de provas de autoria aptas a embasar o édito condenatório.

Todavia, não assiste razão à defesa
.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“Da materialidade

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: i) Laudo definitivo (fl.65).

Da autoria

Não restam dúvidas quanto à autoria. Senão vejamos:

Sobre os fatos narrados na denúncia, o policial que participou da autuação, qual seja, Josimar Leão Queiroz, afirma que o entorpecente foi encontrado na posse do acusado, que mantinha entorpecente em uma casa (Termo/Mídia- Cd de fl. 76).

Mesmo diante das declarações acima expostas, o acusado, nega a prática de tráfico de drogas.

Apesar da negativa de mercancia, denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, a míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar os decretos condenatórios”
. (ID 18377270, pág. 02 - 05)

Conforme se extrai dos autos, a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, e, sobretudo, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.000236-QUI, à

ID 18377263, Pág. 21 - 22
, que atestou que a substância encontrada trata-se do entorpecente vulgarmente conhecido como “
cocaína
” em quantidade compatível com fins comerciais (115 gramas).

Sobre a autoria, necessário observar os depoimentos prestado em Juízo. Em resumo, assim afirmou o policial
JOSIMAR LEÃO QUEIROZ:
“
Que é major; que recorda do fato; que estava em rondas no município e que nesse dia recebeu uma denúncia na rua da panificadora Ellen, de tráfico de drogas; que na denúncia relatava um dos operantes; que o acusado permaneceu sentado em uma casa que estava em construção; que o depoente acionou a GTO e montou uma guarnição; que se deslocaram até lá e fizeram a abordagem; que o depoente já conhecia o acusado; que encontraram duas vasilhas com pasta base de cocaína; que chega a 120g; que o valor do mercado varia, pois é medido na ponta da faca; que logo depois conduziu o acusado para DEPOL; que já havia denúncias do acusado, da irmã e do cunhado que era foragido da justiça; que o acusado mora a 300m do local da abordagem; que na hora da abordagem não tinha ninguém com Claymilson; que haviam pessoas na rua que presenciaram a abordagem; que desconhece de quem pertencia a casa que o acusado estava; que o acusado estava na frente da casa, que revistaram o mesmo e não encontraram nada com ele; que encontraram a droga dentro da casa em cima de tijolos; que o depoente que encontrou a droga dentro da casa; que afirma que o acusado não foi agredido; que o local fica próximo ao mangue; que é comum a venda de drogas nesse local
”.

Por sua vez, MADSON DAMASCENO DA SILVA relatou que "
Que é PM; que receberam informações via NIOP; que o acusado já era conhecido pela outra guarnição; que a guarnição do Major Josimar chegou primeiro ao local; que o acusado estava em frente a construção; que não recorda quem encontrou a droga; que uma parte estava pronta para a venda; que encontraram também uma faca no local; que não tem conhecimento se algum parente do acusado tem passagem pela polícia; que havia do acusado várias denúncias contra ele: que não tinha nenhum usuário próximo ao local; que não se recorda se foi encontrado dinheiro com o acusado; que também não recorda se foi encontrado drogas com o mesmo; que não presenciou nenhum tipo de agressão; que o pm Lucas estava na outra guarnição
".

Por fim, VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA deixou claro: “
Que é PM; que estava com o comandante do tático e o mesmo recebeu uma ligação que havia um infrator que estava comercializando em uma construção; que logo após o Major identificou o acusado; que quando estava fazendo a revista, localizou o entorpecente; que encontraram o entorpecente e a faca, tudo junto; que não houve dúvidas sobre a denúncia, pois o acusado já era conhecido na área; que não viram se havia alguma pessoa conversando com o acusado na hora da abordagem; que não sabe quem era o dono da residência, mas afirma que o acusado tinha a chave para entrar; que os objetos foram todos apreendidos e levados para delegacia; que foi a primeira vez que viu o acusado; que quem encontrou a droga foi o depoente e que logo depois chamou o Major Josimar; que não presenciou nenhuma agressão
".

Dessa forma, apesar das afirmações defensivas acerca de pequenas divergências quanto a detalhes secundários do flagrante, como a dinâmica exata da apreensão da droga e a recordação de quem primeiro a localizou, tais variações são inerentes ao tempo transcorrido e ao caráter subjetivo da memória, não sendo suficiente para comprometer a credibilidade do núcleo das declarações.

O ponto central permanece firme e coerente, os policiais localizaram a droga em local em que se encontrava o acusado, a qual estava acondicionada em sacos de plástico branco, fracionada em duas porções, própria para a mercancia.

As versões dos testemunhos apresentados convergem quanto à vinculação do entorpecente com o apreendido, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas os policiais que efetuaram a prisão do apelante, já que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS AUTORIDADES POLICIAIS
. Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois
o

exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
. Na espécie, embora
as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024)
GRIFEI

Assim, o conjunto de provas colhido é suficiente e seguro para fundamentar a condenação, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
e consequente absolvição.

II –
Da aplicação da minorante de tráfico privilegiado

Pugna, ainda, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em razão do apelante ser tecnicamente
primário
à época dos fatos,
não se dedicar as atividades criminosas
e
não integrar organização criminosa
.

Não assiste razão à defesa
.

Cediço que para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é necessário, além da primariedade,
que o agente não se dedique a atividade criminosa
nem integre organização criminosa. Entretanto, há nos autos elementos que indicam que o réu
não

preenche
todos os requisitos.

Em que pese o réu ter sido denunciado diversas vezes por tráfico de drogas, tanto anteriormente quanto posteriormente ao delito pelo qual foi condenado nestes autos,
o réu é tecnicamente primário
, em respeito ao fato de que não há condenações transitadas em julgado em seu desfavor, inteligência trazida pelo Tema 1077 do STJ.

Todavia, a forma de acondicionamento do entorpecente, bem como a quantidade de droga apreendida (115 gramas de cocaína) fracionada em porção pronta para comercialização, aliado ao fato de já era conhecido da polícia pelo seu envolvimento com tráfico de drogas, como pontuado nos depoimentos testemunhais, comprovam o inequívoco envolvimento do acusado com a traficância. Em outras palavras, demonstram que o acusado não se trata de
traficante eventual
, mas faz da narcotraficância seu meio de vida, a desmerecer a benesse do tráfico privilegiado por
afastar o requisito de não dedicação a atividades criminosas
.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025